Tribunal: TJES
Processo: 5008864-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Juros; Correção Monetária; Causas Supervenientes à Sentença; Liquidação / Cumprimento / Execução; Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008864-74.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZA APARECIDA RADAEL TIMOTEO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5008864-74.2022.8.08.0000

Agravante: Luiza Aparecida Radael Timoteo

Agravado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão (ID 3315663) proferida pela MMª Juíza da Vara Única de Ibitirama/ES que, no procedimento de cumprimento de sentença promovido por Luiza Aparecida Radael Timoteo contra o Estado do Espírito Santo, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução, determinando que a exequente proceda a adequação dos cálculos para ajustar o índice de correção monetária e exclusão das parcelas do FGTS vencidos após o ajuizamento da processo.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que (a) a sentença executada anulou todos os contratos firmados antes da propositura de ação, sendo legitima, portanto, a inclusão das parcelas do último vínculo, cuja vigência se iniciou antes do ajuizamento mas prosseguiu no curso do processo; (b) o índice de correção aplicado às parcelas do FGTS não levantados observa a regra do art. 13 da Lei 8.039/1990, defendendo que a TR somente se aplicaria após a data do encerramento dos contratos.

Decisão deferindo parcialmente o efeito suspensivo (ID 3710732).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 4095407).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 01 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: Dia 14/03/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A apelante promove o cumprimento da sentença proferida nos autos da ação declaratória de nº. 0000745-40.2019.8.08.0058, na qual a magistrada declarou a nulidade dos contratos temporários de trabalho firmados entre a apelante e a administração estadual, além de condenar o ente público ao pagamento dos valores do FGTS não depositados no período de suas vigências, determinando a aplicação da TR, desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora, a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97.

A despeito do entendimento desta Câmara quanto a incidência do IPCA-E para atualização monetária das parcelas do FGTS não depositadas quando declarada a nulidade do contrato temporário de trabalho com o Poder Público, a sentença executada transitou em julgado firmando a TR como índice de correção.

Nos termos da jurisprudência do STJ, a matéria de ordem pública pode ser apreciada a qualquer tempo, desde que não acobertada pela coisa julgada. (AgRg no REsp n. 1.824.370/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento desta Câmara:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA RECURSO DESPROVIDO.
1. Na fase se cumprimento de sentença não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, até mesmo aquelas consideras de ordem pública, sob pena de violação à coisa julgada
. 2. O indeferimento do pedido de produção de prova pericial formulado na fase de cumprimento da sentença com a finalidade de demonstrar a existência de fato extintivo do direito alegado na inicial não caracteriza cerceamento do direito de defesa, pois é vedada a reapreciação das questões já decididas na fase de conhecimento. 3. Comprovado o descumprimento da sentença pela agravante, tendo em vista que após a reintegração do agravado na posse do imóvel objeto da ação ela alterou a cerca que o demarcava e a colocou aproximadamente um metro para dentro do lote pertencente ao agravado, é devida a fixação de astreintes como instrumento legal de coerção para conferir maior efetividade à prestação jurisdicional. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199005445, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 19/08/2021) – G.N.

A despeito dos termos e condições originariamente estabelecidas, a apelada adotou o INPC como fator de correção na planilha apresentada, o que elevou, portanto, o valor da execução, o que impõe, de fato, a sua adequação para restabelecer a conformidade com a sentença executada, notadamente, a atualização monetária pela TR.

Por sua vez, o magistrado declarou a nulidade de todos os contratos objetos da ação, condenando o ente estadual ao pagamento das parcelas do FGTS devidos durante a vigência dos respectivos contratos.

Assim, se firmados antes da propositura da ação e devidamente indicado na inicial, as parcelas vencidas no curso do processo também são alcançadas pela sentença e pode compor a planilha executada.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para manter a execução sobre as parcelas do FGTS vencidas após o ajuizamento da ação, relativo aos contratos indicados na inicial.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. COISA JULGADA. PLANILHA EM DESCONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A despeito do entendimento desta Câmara quanto a incidência do IPCA-E para atualização monetária das parcelas do FGTS não depositadas quando declarada a nulidade do contrato temporário de trabalho com o Poder Público, a sentença executada transitou em julgado firmando a TR como índice de correção;

2. “Na fase se cumprimento de sentença não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, até mesmo aquelas consideras de ordem pública, sob pena de violação à coisa julgada” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199005445, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 19/08/2021);

3. A despeito dos termos e condições fixadas na sentença, constata-se que a apelada indica o INPC como fator de correção em sua planilha de cálculo, elevando, portanto, o valor da sua execução, o que impõe a sua adequação;

4. A sentença declarou a nulidade de todos os contratos objetos da ação, condenando o ente estadual ao pagamento das parcelas do FGTS devidos durante a vigência dos respectivos contratos. Assim, se firmados antes da propositura da ação e devidamente indicado na inicial, as parcelas vencidas no curso do processo também são alcançadas pela sentença e pode compor a planilha executada;

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.